Tribunal: CARF
Processo: 11610.006033/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006033/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CLÁUDIO JUCHEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS. AÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO DE
IR E INSS PELA FONTE PAGADORA.
Tendo a fonte pagadora efetuado o pagamento do IRPF e INSS decorrentes de
ação trabalhista, indevido o lançamento contra o contribuinte. A natureza do
crédito declarado como isento, somente goza de tal benefício quando há provas
e documentos nos autos.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
SENTENÇA
EM
AÇÃO
TRABALHISTA.
Salvo nos casos de isenções expressamente previstas em lei, são tributáveis os
valores recebidos em decorrência de acordo ou sentença em ação trabalhista
quando não recolhidos pelo empregador ou restar decidido na sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006033/2009-48
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 17-56.014, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SP2) (fls. 42-44):

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, em 08/06/2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 10 a 13 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2004, exercício 2005 que reduziu o valor do saldo de imposto a restituir de R$
20.721,03 para R$ 10.498,09.
Conforme a Notificação de Lançamento foi verificada:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista
no valor de R$ 37.174,31.
De acordo com a informação de fl. 38, a impugnação deve ser considerada tempestiva.
O contribuinte nessa impugnação (fls. 02 a 04 e 14, 15), alegou, em síntese, que:
- a seu ver não houve omissão de rendimentos, uma vez que apenas parte dos
rendimentos recebidos era tributável, sendo isentas as parcelas correspondentes ao
FGTS e ao Aviso Prévio.
Requer que seja acolhida a impugnação, e restabelecido o valor originalmente pleiteado
da restituição de imposto de renda.

Em julgamento pela DRJ/SP2, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a totalidade dos rendimentos
incluídos no lançamento, a título de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes de ação trabalhista.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 49-51), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 70-71) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Aqui, destaco a legislação tributária quando conceitua o fato gerador do imposto
sobre a renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.

No presente caso, como exposto no relatório acima, tratou-se o lançamento
tributário decorrente de valores recebidos de demanda judicial trabalhista.
Quando do julgamento, manteve-se o lançamento visto que a fiscalização
entendeu ausente qualquer prova da origem indenizatória dos valores, que:
DAS VERBAS ISENTAS E DAS VERBAS TRIBUTÁVEIS
A legislação do imposto de renda prevê expressamente as isenções do imposto de renda.
O aviso prévio indenizado é isento, bem como a multa e o levantamento das verbas do
FGTS (FGTS + 40%).
Entre as verbas isentas encontram-se também as férias indenizadas.
Entretanto para reconhecimento da isenção é necessário a quem a pleiteia comprovar a
natureza das verbas. Não há nos autos do presente processo qualquer elemento de prova
capaz de caracterizar parcela das verbas recebidas como isenta, ou seja, no presente
caso, como correspondentes a aviso prévio indenizado, a férias indenizadas ou a FGTS.
Por outro lado, são tributáveis as verbas recebidas a título de indenização pela rescisão
sem justa causa do contrato de trabalho, enquadrando-se entre os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, com vínculo trabalhista.
Finalmente, observe-se que o contribuinte tem o direito de descontar dos rendimentos
tributáveis as verbas pagas por ele ao patrono da causa. Mas, não consta, nos autos, este
pleito (por parte do contribuinte) e tampouco provas de que houve algum pagamento a
advogado.
Desta feita, por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo interessado.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

E, ao analisar os documentos nos autos, tem-se:
I.
Na notificação de lançamento foi apontado o valor de R$ 37.174,31 como
omissão de rendimentos, quando se trata de Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, que foram devidamente lançados no quadro 4 Item
“Indenizações por rescisão de contrato de trabalho” da declaração de renda
do Contribuinte Recorrente;
II.
Os cálculos do crédito trabalhista foram especificados às fls. 252-257 (fls.
22-27);
III.
A ação trabalhista gerou um crédito total no valor de R$ 343.447,56 em
01/04/04, conforme sentença de homologação de cálculos de fl. 262 (fl.
29);
IV.
Importante destacar que na memória de cálculo do perito à fl. 252 (fl. 22)
estão discriminados as verbas e tributos, sendo o valor do Imposto de
Renda devido no montante de R$ 83.226,19 e do valor líquido de R$
260.221,26 a ser recebido pelo Autor, ora Contribuinte Recorrente;
V.
Destaco que, nas fls. 252 e 256 (fls. 22 e 26, respectivamente), está
expresso o valor de R$ 304.179,18 como base de cálculo do Imposto de
Renda (parcela tributável); e,
VI.
A anuência e concordância (fl. 261) do Contribuinte para com os cálculos
apresentados pelo perito, na qual receberá liquido o valor de R$
260.221,26 (fl. 28).

Neste caso, não há qualquer prova que justifique a declaração parcial de verba
indenizatória, como fez o Contribuinte, visto que do montante recebido na ação trabalhista, sobre
as verbas que incidiram o encargo fiscal, a ex-empregadora procedeu ao recolhimento (fls. 33-
35).
No recurso, assim como fez na impugnação, o Contribuinte afirma:
6 - As verbas recebidas a título de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e por Aviso Prévio Indenizado são de natureza isentas de imposto de renda. O
somatório delas perfaz o montante de R$ 27.416,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e
dezesseis reais e trinta e um centavos) também na data base de 01.04.2004.
7 - Ao valor de R$ 27.416,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e
um centavos) aplica-se a correção de 43,23% (quarenta e três vírgula vinte e três por
cento) que perfaz o valor corrigido de R$ 39.268,38 (trinta e nove mil, duzentos e
sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) para a data da percepção efetiva do
montante da causa.
- destaques originais -

E, de fato, ao analisar o documento de fl. 57, anteriormente apresentado na
impugnação, tem-se as especificações do Aviso-Prévio no valor de R$ 4.412,13, e FGTS no
valor de R$ 23.274,18.
Ainda, tal como disposto no cálculo (fl. 56) os valores de aviso prévio, FGTS e o
INSS foram excluídos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

Acontece que, como o próprio Contribuinte afirmou, acima destacado, tais valores
atualizados atingiram R$ 39.268,38, ou seja, diferente do valor glosado de R$ 37.174,31.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Voto Vencedor
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redatora designada
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2005, Ano-calendário 2004 que reduziu o valor do saldo de imposto a restituir de R$
20.721,03 para R$ 10.498,09 sob o fundamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 37.174,31.
O recorrente sustenta que parte do valor recebido na ação trabalhista é de verbas
isentas (FGTS e Aviso Prévio) e que não houve omissão de rendimentos.
A Fiscalização entendeu pela omissão de rendimentos porque o valor bruto da
condenação trabalhista teria sido R$ 362.952,75, deduzindo o valor dos honorários advocatícios
totalizaria R$ 307.568,01.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Os valores recebidos em ação judicial são tributados de acordo com sua natureza
legal e, conforme determinação dos arts. 39 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR)
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 e 6o Lei no 7.713/88, que estabelecem quais verbas não
entram no cômputo da base de cálculo do imposto de renda por serem isentas ou não tributáveis.
Consta nos autos que o patrono do contribuinte levantou o Alvará trabalhista no
valor de R$ 273.829,03, em 02/12/2004 (fl. 7). Desse valor, o recorrente ficou com R$
221.523,95 e pagou R$ 55.084,74 a título de honorários advocatícios, conforme comprovantes de
fl. 88.
Contudo, contrário do que consta no lançamento Notificação de Lançamento, o
valor bruto da ação trabalhista, homologado pelo d. Juízo da 78a Vara do Trabalho de São Paulo,
em 12/08/2004, foi de R$ 343.447,56, sendo que as parcelas tributáveis representam R$
304.179,18, conforme observa-se às fls. 83 a 85:
Valor bruto da condenação: R$ 343.447,56 (em 1o/04/04) e;
Base de INSS (parcelas salariais): R$ 203.663,03
INSS reclamada: R$ 53.359,71 (em 1o/04/04).
Base de IR (parcelas tributáveis): R$ 304.179,18
Valor do imposto de renda: R$ 83.226,19
Valor líquido devido: R$ 260.221,36
Entre o valor bruto da condenação e o valor da base de cálculo do imposto de
renda, o douto Juízo trabalhista concluiu pelo desconto de R$ 39.268,38 – valor esse referente a
verbas não tributáveis.
Ou seja, havendo um cálculo judicial homologado e transitado em juízo
informando que, dentro do valor bruto da condenação, parte dele é composta de parcelas
tributáveis e parte dele por verbas não tributáveis, não cabe a essa instância administrativa a
divergência quanto à coisa julgada trabalhista.
Consta ainda nos autos que, em outubro de 2005, o d. Juízo Trabalhista
encaminhou ofício ao Banco do Brasil solicitando a transferência do valor de R$ 53.888,30 ao
INSS e de R$ 89.123,72 a título de IRPF em nome do recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

Após as devidas atualizações, foram recolhidos a título de INSS o valor de R$
61.081,27, em 06/04/2006 (GPS às fls. 91) e a título de imposto de renda retido na fonte o valor
de R$ 101.019,90, em 06/04/2006, conforme DARF de fl. 90.
Nos termos do art. 502 do CPC1, coisa julgada é a autoridade que impede a
modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais recurso. Ao
proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da atividade jurisdicional – não
se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com definitividade e formação da coisa
julgada material.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material. E, nos termos do art. 405 do
Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas
também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que
ocorreram em sua presença. Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre
que o documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público.” 2
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal3, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Assim, a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”4.
(grifei)
Portanto, havendo um documento público que infirmam os cálculos apresentados
pela Fiscalização, não há como ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.

1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
3 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006033/2009-48

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital